Tribunal: TJBA
Processo: 8070670-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070670-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: CELESTE MARIA AMARAL SOUSA

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO INTERVENCIONISTA DA DOR – BLOQUEIOS LOMBARES E DISCECTOMIA PERCUTÂNEA – NEGATIVA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DO RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE – APLICAÇÃO DO CDC – DOR CRÔNICA, QUADRO PROGRESSIVO E REFRAÇÃO AO TRATAMENTO CONSERVADOR –
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO – DANO INVERSO – RISCO ECONÔMICO MERAMENTE FINANCEIRO – MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Agravante, operadora de plano de saúde, insurge-se contra decisão que determinou a autorização e custeio de tratamento intervencionista da dor — bloqueios lombares e discectomia percutânea — prescrito à beneficiária portadora de quadro álgico lombossacro crônico, refratário a tratamento conservador. A negativa administrativa foi fundamentada em parecer de junta médica. O juízo de origem concedeu tutela de urgência, fixando multa diária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência e se o parecer de junta médica elaborado pela operadora tem força para afastar a indicação do médico assistente em relação a tratamento necessário para doença coberta pelo contrato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

As operadoras de saúde podem limitar doenças cobertas, mas não o método terapêutico prescrito para o tratamento de enfermidade contratualmente abrangida. O relatório do médico assistente demonstra dor crônica progressiva e falha do tratamento conservador, evidenciando a probabilidade do direito. O parecer da junta médica, embora válido na esfera administrativa, não prevalece sobre a indicação clínica do profissional responsável pelo acompanhamento direto da paciente. O perigo de dano recai sobre a Agravada, por envolver risco de agravamento funcional e sofrimento contínuo, enquanto o risco da operadora é exclusivamente econômico e reversível. A multa diária arbitrada é compatível com o art. 536, §1º, do CPC e adequada à efetividade da tutela.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida integralmente a tutela de urgência que determinou à operadora a autorização e o custeio dos procedimentos prescritos, inclusive materiais correlatos, bem como a multa diária fixada.

Tese
s
firmada
s
:

“
1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente para doença contratualmente coberta, ainda que fundada em parecer de junta médica interna, quando evidenciada a necessidade clínica e o risco de dano grave ao beneficiário.”

“2. Na ponderação entre o risco patrimonial da operadora de plano de saúde e o risco à saúde, à integridade física e à dignidade do consumidor, deve prevalecer o direito fundamental à saúde, admitindo-se a concessão e manutenção de tutela de urgência para assegurar o tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196.

CDC (Lei 8.078/1990), arts. 6º, I; 47; 51.

CC, arts. 421; 421-A; 422.

CPC, arts. 300; 536, §1º; 537, §1º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Lei 9.656/1998, art. 35-C (interpretação a contrario sensu e sistemática).

RN ANS 424/2017 (junta médica – valor probatório).

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, AgInt no REsp 2.036.547/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1032389-12.2022.8.26.0564, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8070670-38
.2025.
8.05.0000
, oriundos do
Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
,
figurando como Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,

e Agravad
a

C
ELESTE MARIA AMARAL SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA